Tribunal: STF
Processo: ARE 1510411
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. PARCELA “DIFERENCIAL DE MERCADO”. SUPRESSÃO. SALÁRIO-CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE REGULAMENTO EMPRESARIAL. RESTRIÇÃO DA ALÍNEA “B” DO ART. 896 DA CLT. ARESTO ESPECÍFICO. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. Dada a escassez do debate sobre a questão objeto do recurso no Tribunal Superior do Trabalho, resta configurada a transcendência jurídica da matéria. Agravo a que se dá provimento, por potencial divergência jurisprudencial, para examinar o agravo de instrumento. Agravo interno provido.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. PARCELA “DIFERENCIAL DE MERCADO”. SUPRESSÃO. SALÁRIO-CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE REGULAMENTO EMPRESARIAL. RESTRIÇÃO DA ALÍNEA “B” DO ART. 896 DA CLT. ARESTO ESPECÍFICO. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. Tendo em vista a potencial divergência jurisprudencial colacionada nos autos, é de se prover o agravo de instrumento, para melhor exame do recurso de revista. Agravo de instrumento provido.



    RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. PARCELA “DIFERENCIAL DE MERCADO”. SUPRESSÃO. SALÁRIO-CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE REGULAMENTO EMPRESARIAL. RESTRIÇÃO DA ALÍNEA “B” DO ART. 896 DA CLT. ARESTO ESPECÍFICO. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. A controvérsia travada nos autos gira em torno da possibilidade de supressão da verba “diferencial de mercado” estipulada em norma interna da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS – ECT, de modo que o recurso de revista está adstrito à demonstração de divergência jurisprudencial válida em torno da mesma norma regulamentar, nos termos do artigo 896, “b”, da CLT. O aresto da 3ª Região colacionado nos autos possui tese oposta à contida no acórdão recorrido, o que viabiliza o conhecimento do recurso. No mérito, contudo, não é possível acolher a pretensão lançada no recurso obreiro (restabelecimento da parcela por adesão ao contrato de trabalho), porquanto a natureza de salário-condição da verba diferencial de mercado veda a sua equiparação a acréscimo remuneratório decorrente de liberalidade do empregador (art. 457, §1º, da CLT) e, portanto, passível de integração permanente ao contrato, por incidência do art. 468 da CLT. Isso porque, existe previsão específica no normativo interno quanto aos requisitos atinentes à sua concessão e supressão, o que, nos termos da decisão recorrida, constitui elemento de aferição da diretoria da empresa. Importa salientar, também, que não há notícia de que tais requisitos não tenham sido concretamente observados pela empresa ao suprimir a rubrica do contracheque obreiro. Desse modo, não existe fundamento jurídico para a manutenção da verba, ao arrepio dos ditames contidos no próprio ato normativo instituidor. Tal constatação impõe reconhecer que a decisão do Regional encontra-se em consonância com os ditames da Súmula nº 51 do TST, assim como dos artigos 1º, III, 3º, IV, 5º, caput e I, 7º, VI e XXX, da Constituição Federal. Em verdade, a previsão do complemento variável e temporário no regulamento confere dignidade ao trabalhador, possibilitando que as defasagens de mercado no salário sejam suprimidas, nas exatas dimensões de tempo, região e função nas quais elas sejam observadas pelo empregador. A supressão da parcela, portanto, por superveniente cessação dos seus requisitos de concessão, não pode ser considerada alteração lesiva do contrato de trabalho, dada a sua natureza transitória, típica da figura do salário-condição. Ou seja, não pode ser objeto de incidência da irredutibilidade salarial do art. 7º, IV, da Constituição Federal uma parcela que, pela sua própria natureza, possui a vocação de recomposição temporária de discrepância salarial, sob pena de se subverter a finalidade da previsão regulamentar, em desatenção à norma do art. 114 do Código Civil, segundo a qual a interpretação de negócios benéficos deve ser estrita. A cassação da parcela, aqui, decorreu do exercício do poder de verificação superveniente da cessação de suas causas pelo empregador, conforme autorizado pelos itens 4.7.1 e 4.7.2 do PCCS, o que demonstra a regularidade da supressão da rubrica. Assim, em que pese conhecido por divergência jurisprudencial, o recurso de revista não merece provimento. Recurso de revista conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 3º, inciso IV; 5º, caput e inciso I; 7º, incisos VI e XXX; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente